Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se quanto aos documentos anexados às contrarrazões e no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403